Tribunal: TJBA
Processo: 8002321-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002321-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIA CELERE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: JOAO DA SILVA REGO NETO e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE BALAZEIRO BORGES DOMINGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento imediato de valor incontroverso, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 774 do CPC.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição de prazo de 48 horas para o pagamento do valor incontroverso, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (ii) saber se a simples ausência de pagamento voluntário caracteriza o comportamento previsto no art. 774 do CPC.

III. Razões de decidir
O prazo de 48 horas para pagamento mostra-se desproporcional, diante do valor elevado da dívida, sendo razoável a aplicação do prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC.
A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave, o que não se verifica nos autos, pois o agravante apenas se insurgiu contra o prazo estipulado, sem incidir nas hipóteses previstas no art. 774 do CPC.
A ausência de pagamento voluntário já é penalizada nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, o que torna desnecessária a cominação de sanção adicional com base no art. 774 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo razoável para o cumprimento da obrigação de pagamento de valor incontroverso é de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC. 2. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave, não se aplicando à mera ausência de pagamento voluntário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, caput e § 1º; 774, I a V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1353853/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1550744/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2509062/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002321-80.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
VIA CELERE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e, como Agravados,
JOAO DA SILVA REGO NETO e ANA LUCIA MARTINS REGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA